Tribunal: TJDFT
Processo: 0002426-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SEGUNDA FASE. EQUIPARAR CONFISSÃO E COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
I - Não se equiparam a confissão e a colaboração premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos diversos.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
IV - Recurso conhecido e desprovido.